Tribunal: TJPA
Processo: 0053850-84.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053850-84.2014.8.14.0301

APELANTE: REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: FABIO MOREIRA DE PAIVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E §1º. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I -
Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisões judiciais, conforme prevê o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

II -
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do Art. 485, III e §1º do CPC.

III -
Ausência de vícios que justifiquem o acolhimento dos embargos, sendo que o acórdão já abordou adequadamente a matéria, concluindo que o embargante deu causa à extinção do feito por não cumprir a determinação judicial de indicar o endereço do requerido.

IV -
Embargos de declaração
CONHECIDOS
, mas
DESPROVIDOS
, mantendo-se o acórdão em todos os seus termos.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0053850-84.2014.8.14.0301

EMBARGANTE:

REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

ADVOGADOS:

ROMUALDO BACCARO JUNIOR e

WILSON JOSE DE SOUZA

EMBARGADO: FABIO MOREIRA DE PAIVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
em face do acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, negando provimento ao recurso de apelação da embargante.

O acórdão embargado manteve a sentença de primeiro grau, a qual extinguiu o mérito da ação em razão do descumprimento da requerente quanto à correta indicação de endereço para localização do requerido, sentenciando sem resolução do mérito com fulcro no Art.

485, §1º do CPC/2015.

Nos embargos, a embargante alega, que não foi observado no acórdão proferido os documentos apresentados que, segundo a embargante, comprovariam o cumprimento do despacho supramencionado.

Requer, portanto, o acolhimento dos embargos para sanar a referida omissão apontada, reformando a sentença apelada.

Não há contrarrazões aos presentes Embargos.

É este o sinóptico relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0053850-84.2014.8.14.0301

EMBARGANTE:

REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

ADVOGADOS:

ROMUALDO BACCARO JUNIOR e

WILSON JOSE DE SOUZA

EMBARGADO: FABIO MOREIRA DE PAIVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. leciona:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O atual Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de

ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou

em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

No caso em tela não há que se falar em omissão ou contradição, uma vez que esta relatora considerou que a parte autora, ora embargante, informou interesse no prosseguimento da demanda.

No entanto, observou-se que muito embora tenha se manifestado acerca do interesse no prosseguimento do feito, não cumpriu a determinação para correta indicação do endereço do requerido.

Assim, passados mais de 5 meses o juiz proferiu correta decisão, verificando a ocorrência de duas situações para caracterização de abandono da causa, conforme Art. 485, inciso III e parágrafo 1º.

Sendo assim, considero que não houve qualquer omissão ou contradição a ser sanada na presente oportunidade, de modo que o embargante, sendo intimado pessoalmente para cumprir exigência sob pena de extinção sem resolução do mérito, deu causa à extinção do feito originário.

Por todo o exposto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter o acórdão proferido em sessão colegiada em todos os seus moldes.

É O VOTO.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/09/2024